Tribunal: TJDFT
Processo: 0733723-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733723-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS BATISTA MEDEIROS AGRAVADO: FREDERICO PINTO CUNHA, FRANCIS VANINE DE ANDRADE REIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários, acolheu a preliminar de incompetência territorial em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Divinópolis-MG. O agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 46 do CPC/2015 legitima a competência do d. Juízo a quo (“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.”); 2) o contrato de honorários advocatícios tem natureza alimentar e o agravante é idoso, sendo competente o foro do seu domicílio. Requer a suspensão da decisão agravada para prosseguimento do feito e, no mérito, seja mantida a tramitação do processo perante o d. Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, os réus/agravados residem em Divinópolis-MG, prevalecendo a regra geral da competência do foro do domicílio do réu. Além disso, o fato de o autor/agravante ser idoso ou os honorários terem natureza alimentar não é suficiente para atrair a competência do d. Juízo a quo, uma vez que referidas regras não se aplicam ao presente caso. Confira-se: “(...) 4. A norma inserta no art. 80 da Lei no 10.741/2003, que prevê a competência absoluta do domicílio do idoso, é destinada apenas para as ações previstas no Capítulo III, do Título V, do Estatuto do Idoso, ou seja, aquelas relativas à "Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos" do idoso, hipóteses nas quais não se enquadra a ação monitória para cobrança de honorários advocatícios. 5. A regra prevista no art. 53, II, do CPC/15, que dispõe ser competente o foro "de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos" é voltada às demandas que tratem especificamente de pedidos de alimentos (...)” (Acórdão 1265689, 07065916720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há risco de dano iminente ao agravante, pois a preclusão da decisão agravada é condição para a remessa dos autos à Comarca de Divinópolis-MG, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator